Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706478-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ENIO PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 51193400) interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A (Réu) em face de ÊNIO PEREIRA SILVA (Autor), ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O Réu não satisfeito com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação, que foi distribuído a este Relator, por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu provimento ao apelo do BANCO DAYCOVAL S/A, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação do Réu foi publicado no dia 10/11/2023 (sexta-feira) e a contagem do prazo iniciou-se em 13/11/2023 (segunda-feira). Sendo que o prazo para oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC) expirou-se em 20/11/2023 (segunda-feira). Enquanto, o prazo para interposição de recursos para as instâncias superiores escoou-se no dia 04/12/2023 (segunda-feira), art. 1.023, 5o, do CPC. No dia 04/12/2023 (ID 54141577), a patrona do Autor/Apelado, requereu a juntada de atestado médico de acompanhamento ao seu filho menor internado em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (ID 54141578), em estado grave, desde 26/11/2023 (domingo), sem previsão de alta hospitalar. Em razão disso, requereu a suspensão do presente processo. Verifica-se da procuração de ID 51193364, que a Requerente é a única Advogada constituída nos autos pela parte Autora/Apelada. Nesse particular, há de se considerar a situação vivenciada pela causídica como motivo de força maior (art. 313, inc. VI, do CPC). ANTE AO EXPOSTO, considerando que, a partir da internação hospitalar da criança (26/11/2023) restava apenas o decurso de 06 (seis) dias para interposição de recursos para as instâncias superiores, SUSPENDO por 15 (quinze dias) úteis, o transcurso do prazo para o Autor/Apelado, a contar de 27/11/2023 (segunda-feira), voltando a correr o prazo dos 06 (seis) últimos dias restantes da parte Autora, a partir de 19/12/2023 (terça-feira). Caso haja alta hospitalar do filho da Advogada, antes da expiração do prazo de 15 dias, ora assinalado, o restabelecimento da contagem do prazo restante de 06 (seis) dias, dar-se á no primeiro dia útil seguinte à data da alta. Determino à Advogada/Requerente apresentar atestado/relatório médico indicando a data da alta hospitalar da criança, sob pena de revogação da presente decisão. Por oportuno, advirto que novo pedido de dilação de prazo deverá vir instruído com notificação pessoal do Autor sobre o fato em questão, bem como, com justificativa plausível da impossibilidade de substabelecimento do mandato de procuração, sob pena de indeferimento de plano do pedido. AGUARDAM-SE os autos na Secretaria da Turma, até o decurso do prazo acima assinalado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 13:54:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador